Tribunal: STF
Processo: RE 81196
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CINGINDO-SE AO DISSIDIO (CONST., ART. 119,
III, D) E LIMITANDO-SE O RECORRENTE A TRAZER COMO PROVA DA
DISCREPANCIA, ARESTO COM EMENTA, O QUAL SE REPORTA A NOTAS
TAQUIGRAFICAS NÃO APRESENTADAS, E DE OUTRO TRIBUNAL, CERTO NÃO
MERECE CONHECIDO PORQUE DESFORMALIZADO. APLICAÇÃO DO R.I., ART. 305
(SÚMULA N. 291). II. NÃO CONHECIMENTO.